Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Processo : 0701254-09.2021.8.07.0018 DESPACHO Nada a prover sobre o pedido do embargante para intimação da embargada a fim de que manifeste concordância ou não com as tratativas para entabulação de acordo. Deveras, as partes estão bem representadas por advogado, nada impedindo que, querendo, celebrem acordo extrajudicial e, aí sim, submetam à homologação. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta para julgamento dos novos declaratórios. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator